Tribunal: TJBA
Processo: 8000175-04.2021.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000175-04.2021.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDIVINA MARIA DOS REIS

Advogado(s)
:
DANILO MARINHO FERRAZ

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação, para declarar a nulidade de contrato e reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória da autora, com distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais.

2. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que, reconhecida a prescrição total da pretensão autoral, os honorários deveriam ser integralmente atribuídos à parte autora, nos termos do art. 85 do CPC.

3. Requer o saneamento da alegada contradição, com redistribuição integral dos ônus sucumbenciais.

4. Ausência de manifestação da parte embargada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão ao reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória e, simultaneamente, determinar a distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

7. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre premissas ou entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com divergência entre o entendimento da decisão e a interpretação da parte.

8. No caso, não se verifica contradição interna, pois o acórdão embargado examinou distintamente dois capítulos da demanda: (i) a nulidade do contrato, em que a autora foi vencedora; e (ii) os efeitos financeiros, em que houve reconhecimento da prescrição, resultando em sucumbência da autora.

9. Configurada a sucumbência recíproca, correta a aplicação do art. 86, caput, do CPC, que determina a distribuição proporcional das despesas e honorários entre as partes.

10. A pretensão da embargante, em realidade, consiste na rediscussão do critério jurídico adotado para fixação dos honorários sucumbenciais, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legais, inexistentes no caso concreto: “A contradição que autoriza os embargos é interna ao julgado, não se configurando quando há mero inconformismo com a decisão” (EDcl no AgRg no REsp 1280006/RJ).

12. Ausente qualquer vício no acórdão, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “A distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais, quando evidenciada sucumbência recíproca em capítulos distintos da demanda, não configura contradição interna do julgado, sendo incabível sua rediscussão por meio de embargos de declaração”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, caput; 86, caput; 1.022; 487, II; 931.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n
a
A
pelação

nº
8000175-04.2021.8.05.0260

em que figura
m
como embargante
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e embargad
a

VALDIVINA MARIA DOS REIS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .